Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718483-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: LUIS ANDRE DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada por LUIS ANDRÉ DA SILVA CAMPOS: “LUIS ANDRÉ DA SILVA CAMPOS ajuizou ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, em face de BRAZILIAN CAR VEÍCULOS LTDA EPP e BANCO DAYCOVAL, partes qualificadas nos autos. Narra que em 15 de outubro de 2022, realizou a compra do veículo HONDA/CIVIC LXS FLEX, de cor prata, ano e modelo 2007, placa: JHC3E54, Renavam; 00919320422, Chassi: 93HFA66307Z205704, com a BRAZILIAN CAR. Diz que o veículo objeto do contrato foi negociado ao preço de R$44.480,00. Afirma que realizou o pagamento de R$13.068,00 diretamente à primeira ré, e que o saldo remanescente de R$ 31.142,00, foi financiado com o segundo réu. Aduz que a tradição do bem ocorreu em 20/10/2022 e que em 26/10/2022 o veículo apresentou superaquecimento do motor. Informa que o veículo foi encaminhado à oficina para reparos pela primeira Requerida, e o conserto durou 27 dias, sendo o veículo entregue dia 22/11/2022. Diz que após o conserto o veículo apresentou novamente defeito, sendo que no dia 3 de janeiro de 2023 retornou aos cuidados da primeira Requerida, sem previsão de entrega. Com base em tais fatos, formula pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento do financiamento firmado com a segunda requerida. Ao final, pugna pelo julgamento de procedência dos pedidos, a fim de que seja declarada a rescisão contratual, bem como condenadas as partes a restituírem os valores pagos pela autora até a presente data. Pleiteia, ainda, a condenação da primeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Custas recolhidas no ID 155355786, fls. 111/112. Decido. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, ante o pagamento das custas processuais. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” In casu, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora em sede de análise perfunctória. Pelo contrato de ID 150296520, fls. 19/21, constato que a compra e venda do veículo foi realizada em 20/10/2022. Os documentos que acompanharam a inicial evidenciam a existência de defeitos que impedem a normal utilização do bem e geram à parte autora. Todavia, impende registrar que somente quando da instrução probatória será possível aferir se os consertos realizados eram ou não necessários à circulação segura do veículo, ou se se tratavam de mera comodidade. Em que pese a autonomia entre os contratos de compra e venda (celebrado com a primeira requerida) e de financiamento (celebrado com o segundo requerido), tem-se que, no caso de eventual procedência dos pedidos da inicial, a rescisão do primeiro ensejará logicamente a do segundo, uma vez que este foi realizado com a específica finalidade de aquisição do veículo em questão (CDC Veículo) (ID 155355785 – fls. 105/110). Assim, não se discute neste momento acerca de responsabilidade solidária entre as requeridas, sendo a tutela de urgência concedida apenas com base na eventual rescisão lógica do contrato de financiamento. Em relação ao periculum in mora, este fica evidenciado no fato da parte autora estar sendo obrigada ao pagamento das parcelas do financiamento mesmo sem estar usufruindo do bem, porquanto defeituoso. Acresça-se a isso que o não pagamento poderá ensejar a inscrição do nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito. Por fim, na hipótese de improcedência dos pedidos da inicial, os valores referentes ao contrato de financiamento poderão ser cobrados da autora, acrescidos dos encargos moratórios. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações devidas pela parte autora ao segundo requerido (BANCO DAYCOVAL), em razão do contrato de financiamento no 14-1380612/22 (Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo), até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa de R$2.000,00, por cobrança. O prazo para cumprimento é de 30 dias a partir da intimação desta decisão, via sistema PJE, por ser parceira.” O Agravante sustenta que “problemas havidos com o contrato de compra e venda entabulado entre vendedor e comprador não invalidam ou atingem o contrato de financiamento entabulado entre o comprador e o agente financeiro”. Acrescenta que o valor da multa arbitrada é desproporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 46690019). É o relatório. Decido. Em princípio, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, conforme bem ponderado na r. decisão agravada. A probabilidade do direito está amparada na existência de indícios que, no plano da cognição sumária, dão respaldo à existência de vício oculto no automóvel adquirido através do financiamento bancário. O risco de dano, a seu turno, provém da possibilidade de que o Agravado seja cobrado, extrajudicial ou judicialmente, inclusive com a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. A existência ou não de coligação contratual apta a justificar a afetação do financiamento em razão da compra e venda depende da ponderação de variáveis que não prescinde do contraditório. Cabe ressaltar que a suspensão dos descontos tem baixa potencialidade lesiva para o Agravante, tendo em vista que, no caso de revogação da tutela de urgência ou improcedência do pedido, poderão ser retomados normalmente. O valor da multa, conquanto expressivo, é condizente com a simplicidade do ato de abstenção imposto ao Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator